Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O exame criminológico na execução da pena é medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto.
2. Embora não se trate de exigência de realização de exame criminológico para progressão de regime, é certo que a sua determinação, a implicar no impedimento temporário de fruição de benefícios externos, exige, também, decisão fundamentada, por constituir limitação a direito subjetivo do apenado.
3. Da conduta do agravado na prática dos delitos, não é possível extrair dados negativos no que diz respeito a sua personalidade ou periculosidade, mesmo porque observo que as circunstâncias do crime não ultrapassaram o básico tipo penal e as consequências são inerentes ao tipo.
4. O magistrado considerou satisfeito o requisito subjetivo da progressão de regime, a demonstrar que não há qualquer dado nos autos que aponte para a necessidade de uma investigação mais profunda acerca do comportamento do apenado.
5. Agravo em execução conhecido e não provido.